Tribunal: TJDFT
Processo: 0716392-68.2025.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Ação de cobrança. Distribuição. Adiantamento de despesas processuais (CPC, art. 82). Custas processuais iniciais. Recolhimento. Inexistência. Assinalação de prazo para recolhimento de custas iniciais. Pedido de desistência. Formulação antes da citação. Aperfeiçoamento da relação processual. Ausência. Homologação da desistência. Extinção sem resolução do mérito. Pagamento de custas iniciais. Imposição ao desistente (CPC, art. 90). Imperativo legal. Consectário processual da deflagração da ação. Despesas processuais decorrentes da prestação jurisdicional. Custas iniciais. Imposição ao autor desistente. Imperiosidade. Apelo desprovido. Acórdão. Contradição e obscuridade. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pelo embargante em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança, homologara o pedido de desistência que formulara, extinguindo, sem resolução de mérito, o processo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e debitando-lhe, como corolário dessa resolução, o pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 90 do estatuto processual civil.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – contradição e obscuridade – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.